Tribunal: TJDFT
Processo: 0749307-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0749307-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDAIMES REMO LTDA - EPP AGRAVADO: IRACILDA FARIAS DE CARVALHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por ANDAIMES REMO LTDA – EPP contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos da execução movida contra IRACILDA FARIAS DE CARVALHO, indeferiu diversos pedidos de renovação e ampliação de medidas executivas voltadas à localização de bens penhoráveis da parte executada. Alega a agravante, em síntese, que já houve tentativa parcialmente exitosa de bloqueio de valores via BACENJUD no início do processo, o que demonstra a existência de ativos financeiros rastreáveis em nome da agravada. Sustenta que, após longo período de inatividade processual, foram requeridas novas diligências com base em ferramentas tecnológicas atualmente disponíveis ao Judiciário, como SISBAJUD (com reiteração automática – “teimosinha”), CRIPTOJUD, SNIPER e expedição de ofícios às operadoras de cartões de crédito e intermediadoras de pagamento. Afirma que o indeferimento da decisão agravada se deu sob o fundamento de ausência de indícios atuais de ocultação patrimonial e de que as diligências anteriores foram infrutíferas, além de considerar a sobrecarga de processos e limitações operacionais do juízo de origem. Defende que a negativa de uso das ferramentas disponíveis ao próprio Judiciário viola os princípios da efetividade, razoabilidade e cooperação processual, especialmente diante da evolução dos sistemas de busca patrimonial e do tempo decorrido desde as últimas diligências. Invoca jurisprudência deste Tribunal de Justiça que reconhece a legitimidade da reiteração de pesquisas patrimoniais, inclusive por meio do SNIPER e da funcionalidade “teimosinha” do SISBAJUD, após lapso temporal superior a dois anos. Busca, em sede de liminar, a concessão de antecipação de tutela recursal para determinar o imediato prosseguimento das diligências executivas, com realização das buscas nos sistemas indicados e, se infrutíferas, autorização de medidas atípicas previstas no art. 139, IV, do CPC. No mérito, requer a reforma da decisão agravada, com o deferimento das medidas executivas pleiteadas, visando à satisfação do crédito exequendo. Preparo regular no ID 78210801. É o Relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico que a pretensão liminar buscada pela agravante atenda aos aludidos pressupostos, notadamente quanto à falta de urgência da medida vindicada. Inicialmente, destaco que não há óbice legal à renovação de diligências eletrônicas que se mostrem necessária e pertinentes para efetivação do processo de execução, devendo ser realizadas novas medidas postuladas pelas partes, quando se mostrem razoáveis e passíveis de serem bem sucedidas. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é possível a reiteração de pedido de penhora via Bacenjud, caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas, desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade. Para a aferição da razoabilidade na reiteração dessas medidas constritivas, entende a jurisprudência dominante desta Corte de Justiça que deve ser levado em conta o tempo decorrido desde a última tentativa de consulta online, ou a apresentação de elementos de convicção pelo credor, demonstrando a alteração da situação patrimonial do devedor. Na hipótese, verifica-se que o processo de origem versa sobre execução que tramita desde o ano de 2016, e que desde a penhora de valores ínfimos em nome da executada, realizada pelo antigo BANCENJUD em outubro de 2017 (ID 31150958), todas as tentativas posteriores de pesquisa de bens e valores restaram infrutíferas, inclusive a última em pesquisa do tipo “teimosinha” realizada pelo SISBAJUD em agosto de 2024 (ID 206598414). Assim, não se verifica manifesta razoabilidade na reiteração de pesquisas de bens, considerando o tempo de tramitação da execução, sem êxito e sem que fosse apresentada qualquer informação concreta sobre a situação financeira da agravada. Também não se verifica a demonstração de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação que justifique a concessão da medida liminar pleiteada, sendo claro que a argumentação lançada pela agravante, destacando o interesse em receber o crédito perseguido, não denota urgência, mas apenas o interesse processual intrínseco a qualquer execução. E não havendo periculum in mora, mostra-se inviável a concessão de antecipação de tutela recursal por decisão singular deste Relator. Por fim, destaco que no caso em apreço a reiteração de pesquisas de bens também se revela inócua em razão do aparente advento da prescrição intercorrente. Com efeito, verifica-se que houve prolação de acórdão no curso o processo, delimitando que a prescrição intercorrente na execução originária ocorreria em fevereiro deste ano de 2025, confira-se: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS. HIPÓTESE PREVISTA NO ART. 206, § 5o, INC. I, DO CÓDIGO CIVIL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO. 1. Pretende-se determinar qual o prazo correto, a ser contado, para viabilizar a decretação da prescrição intercorrente na hipótese de execução fundada em contrato de locação de bens móveis. 2. Na hipótese de execução fundada em contrato de locação de bens móveis a regra que disciplina o respectivo lapso temporal da prescrição, após o transcurso do prazo dilatório de 1 (um) ano, é o previsto no art. 206, § 5o, inc. I, do Código Civil, ou seja, de 5 (cinco) anos, por se tratar de pretensão insatisfeita fundada em valor líquido inscrito em instrumento de crédito particular. Precedentes. 3. In casu, a prescrição intercorrente da pretensão executória teve como termo inicial o dia 19/02/2020. Considerando que o prazo prescricional é de 5 (cinco) anos, tem-se que a pretensão executiva para o recebimento do título não pago será fulminada pela prescrição intercorrente apenas em fevereiro de 2025. 4. RECURSO PROVIDO. (Acórdão 1838681, 0026124-89.2016.8.07.0001, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/03/2024, publicado no DJe: 12/04/2024.) Assim, diante do que restou decidido no referido acordão, acostado no ID 195811280 dos autos de origem, a execução originária está fulminada pela prescrição, devendo ser concedido prazo para manifestação da recorrente a esse respeito, em respeito aos princípios do contraditório e da não surpresa. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, do CPC, indefiro a antecipação de tutela recursal. Oficie-se ao Juiz da causa. Intimem-se a agravada, por publicação oficial, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Concomitantemente ao prazo para contrarrazões, concedo à agravante o mesmo prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre o aparente advento da prescrição intercorrente na execução originária, em respeito ao princípio do contraditório e da não surpresa Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 10 de novembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator